Tribunal: TJPA
Processo: 0029585-86.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029585-86.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA, NIVALDINO PEDRO RODRIGUES NAVARRO, CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUZA, RONALDO PINHEIRO DA COSTA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.

PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. FUNDAMENTOS DA PRETENSÃO RECURSAL DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1.

A pretensão do recorrente consiste em afastar a prescrição declarada pelo Juízo de origem e obter o pagamento de adicional de interiorização, incluindo valores retroativos atualizados. A ocorrência do julgamento da ADI nº. 6.321/PA modifica a ordem jurídica e enseja a perda superveniente do interesse recursal. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício.

2. Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC
.

3. Foi d
eclarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº. 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA).

4. O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

5.

No caso concreto, o recorrente não recebe o adicional de interiorização por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial. Logo, não é alcançado pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI 6.321/PA.

6. Desse modo, exsurge a inconstitucionalidade da legislação que fundamenta a pretensão do recorrente.
Evidencia-se, portanto, a perda de objeto da apelação manejada, a qual não possui mais qualquer utilidade, restando prejudicada, em razão da superveniente ausência de interesse recursal.

7.
Recurso de apelação não conhecido por estar prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em não conhecer do recurso, por considerá-lo prejudicado, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0029585-86.2012.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTES: CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUZA

APELADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS ALBERTO ARAÚJO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que
declarou a prescrição da pretensão do demandante.

O apelante, juntamente com outros militares aposentados, ajuizou ação ordinária, pleiteando o pagamento de adicional de interiorização. O Juízo de origem declarou a prescrição e extinguiu o feito em relação ao recorrente.

Em suas razões recursais, o militar alega, em resumo
, a inocorrência de prescrição, pois o pagamento do referido adicional seria uma obrigação de trato sucessivo. Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença impugnada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos termos demonstrados na peça recursal.

O IGEPPS apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (ID’s 14581584, p. 3 a 14581590, p. 3).

O Ministério Público se manifestou no sentido de que o recurso seja considerado prejudicado, haja vista a declaração de inconstitucionalidade do adicional de interiorização (ID 15313212).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I.
Prejudicial de Inconstitucionalidade.

A ocorrência do julgamento da ADI nº. 6.321/PA modifica a ordem jurídica e enseja a perda superveniente do interesse recursal.

É que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Nesse passo, revela-se imperativo considerar o julgamento da ADI nº 6.321/PA pelo STF, porquanto a pretensão do recorrente se firma, exatamente, nos dispositivos que perderam eficácia com a declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema.

Desse modo,

suscito a presente prejudicial de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 927, I do CPC, nos termos que seguem.

A pretensão do recorrente consiste em obter o pagamento de adicional de interiorização, incluindo valores retroativos atualizados.

Sobre a matéria, a Constituição do Estado do Pará em seu art. 48 dispõe:

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o adicional de interiorização e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação. Vejamos o que estabelece a referida lei, em seus arts. 1º a 5º,
verbis
:

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Segundo a norma transcrita, o servidor militar que prestasse serviço no interior do Estado do Pará, passaria a ter o direito de receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo. Poderia, também, incorporar a vantagem, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Contra os dispositivos constitucional e legal supracitados, o Governador do Estado do Pará, propôs Ação direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 6.321/PA). Em julgamento realizado em 21/12/2020, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, foi declarada a inconstitucionalidade formal do
inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991
.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

O entendimento firmado é de que a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico e remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual compete aos governadores, regra de observância obrigatória pelos estados, em respeito ao princípio da simetria (alínea “f” do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República)
.

Desse modo, exsurge a inconstitucionalidade da legislação que fundamenta a pretensão recursal.

O Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu
“eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”
.

Do caderno processual, constato que o apelante não recebe o adicional de interiorização, seja por reconhecimento do direito na via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI 6.321/PA não o alcança.

Os fundamentos acima expostos evidenciam a perda de objeto da apelação manejada, pois tal recurso não possui mais qualquer utilidade, restando prejudicado, em razão da superveniente ausência de interesse recursal.

Diante do exposto
,
suscito a prejudicial de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 102, § 2º, da Constituição Federal; no art. 28 da Lei nº. 9.868/99; e no art. 927, I, do CPC, para observar o julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF e, em decorrência, não conhecer do recurso de apelação, por considerá-lo prejudicado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/10/2023